Tribunal: TJPA
Processo: 0808082-94.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808082-94.2023.8.14.0040

APELANTE: JULIANA LIMA CHAVES, MAXILENE FERREIRA SALES, KELLY PATRICIA CAETANO GARCEZ, AMANDA CRISTINA LEITAO PESSOA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INVOCABILIDADE GENÉRICA DE PRECEDENTE DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que, nos autos de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por Juliana Lima Chaves e outras, deu provimento à apelação das autoras para anular a sentença de improcedência e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória. O agravante defende a regularidade da sentença, sustentando a legitimidade do julgamento antecipado do mérito, ausência de cerceamento de defesa e correta aplicação do Tema 784 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem análise das alegações e sem abertura da fase instrutória; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada e por invocação genérica de precedente vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática reconhece que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem justificar adequadamente a desnecessidade de dilação probatória, em afronta aos arts. 369 e 370 do CPC.

4.

A sentença impugnada não analisou argumentos relevantes das autoras, como a existência de contratações temporárias, manutenção de servidores aposentados em exercício e nomeações fora do prazo de validade do concurso anterior, o que compromete o contraditório substancial.

5.

A fundamentação da sentença baseou-se de forma genérica no Tema 784 do STF, sem identificar e aplicar corretamente os fundamentos determinantes do precedente ao caso concreto, em violação ao art. 489, § 1º, IV e V, do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão judicial é nula quando deixa de enfrentar argumentos potencialmente capazes de alterar a conclusão adotada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional quando há motivação suficiente, ainda que sucinta.

7.

A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução não configuram julgamento de mérito em favor das autoras, mas sim medida necessária à observância do devido processo legal e do contraditório substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de abertura da fase instrutória e a omissão na análise de argumentos relevantes configuram cerceamento de defesa e nulidade da sentença, nos termos dos arts. 369, 370 e 489, §1º, IV e V, do CPC.

2.

A invocação genérica de precedente vinculante, sem demonstração de sua aplicabilidade ao caso concreto, não supre o dever de fundamentação adequada.

3.

O retorno dos autos à origem para produção de provas visa à restauração do contraditório substancial e do devido processo legal, e não implica juízo de mérito antecipado em favor de qualquer das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 10, 81, §§ 2º e 3º, 355, I, 369, 370, 487, I, 489, §1º, IV e V, 1.021, §3º, e 1.026.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024;
STJ, AgInt no REsp 2017557/MA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808082-94.2023.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADAS: JULIANA LIMA CHAVES E OUTRAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 27204845) interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra decisão monocrática (Id. 26103348) que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por
JULIANA LIMA CHAVES E OUTRAS
, conheceu e deu provimento à apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Em suas razões recursais, o Município de Parauapebas sustenta, em síntese: (i) que a sentença de primeiro grau se encontra devidamente fundamentada e amparada no Tema 784 do STF, inexistindo nulidade; (ii) que o julgamento antecipado da lide foi legítimo e não configurou cerceamento de defesa, por tratar-se de matéria de direito e desnecessidade de dilação probatória (art. 355, I, do CPC); (iii) que não houve requerimento específico e fundamentado de produção de provas; (iv) que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao determinar a anulação da sentença por ausência de fundamentação e de contraditório substancial; (v) que o art. 10 do CPC não se aplica ao caso concreto, dada a clareza da jurisprudência consolidada.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e julgamento de improcedência da Apelação Cível.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 27892431.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

Cinge-se o presente recurso ao agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra a decisão monocrática que, acolhendo apelação interposta por Juliana Lima Chaves e outras, anulou a sentença proferida nos autos da ação ordinária, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, com abertura da fase instrutória.

São os termos da decisão agravada:

“É o relatório. Decido.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“SENTENÇA

Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada em face do Município de Parauapebas, alegando, em sínteses, que se inscreveram no concurso público, edital n° 001/2022 para o preenchimento de vagas do cargo de professor. Aduziram que teriam direito a nomeação por terem obtido êxito na aprovação geral do certame.

Em contestação, o Município arguiu Preliminar da ausência do interesse de agir em razão dos autores não terem sido aprovados dentro do número de vagas.

É o relatório.

A argumentação sustentada na preliminar, atine ao mérito do processo, razão pela qual afasto-a.

Sem mais preliminares, passo à análise do mérito.

O edital do concurso público previu apenas 68 vagas para o cargo pleiteado pelas autoras, que foram aprovadas fora do número de vagas ofertados. Sobre o assunto, o STF, no Tema 784, tratou da controvérsia acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas ofertados pelo edital do concurso. Ficou evidenciado que o edital com número específico de vagas obriga a administração a nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas publicado no edital.

Com relação à publicação de novo edital ou criação de mais vagas durante a vigência do concurso, a tese firmada foi a de que tal fato, por si só, não obriga à nomeação imediata dos candidatos (Re 837311, Brasília, 9 de dezembro de 2015. Ministro LUIZ FUX – Relator).

Assim, não assiste razão ao pleito autoral.

Face ao exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Intimem-se.

Após trânsito em julgado, arquivem-se”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, as apelantes alegam, em síntese, a nulidade da sentença, considerando que o Juízo de origem deixou de analisar as teses e os argumentos apresentados na inicial, quais sejam:

“(...)

a) Existência de contratações temporárias abusivas, inclusive com desvio de função, caracterizada por servidores comissionados e contratados atuando em substituição aos professores;

b) Existência de 92 cargos de Professor Área 1 em situação de vacância, ocupados indevidamente, por omissão da Administração, os servidores/aposentados são mantidos em atividades na secretaria de educação;

c) A nomeação de candidatos de Concurso Público com prazo de validade expirado, foram 52 (cinquenta e dois) Professores Área 1, sendo 37 (trinta e sete) nos Ciclos Iniciais, usando com base o mês de fevereiro de 2021, quando o Concurso Público 001/2017-PMP estava com prazo de validade vencido desde 15/05/2020, em virtude do Decreto Municipal n° 724/21 ter sido publicado apenas em 25 de fevereiro de 2021;

d) Evidenciada supressão artificial da DEMANDA REAL por Professores Área 1, reconhecida expressamente, no plexo de Ações sob crivo do juízo de primeiro grau”.

Pela leitura dos autos e da sentença recorrida, observa-se que

houve o julgamento antecipado do mérito sem que fosse oportunizada às demandantes a produção de outras provas e sem a análise dos argumentos que seriam capazes de, em tese, modificar a conclusão do Juízo
a quo
. Além disso, o magistrado sentenciante invocou precedente (Tema 784 do STF) sem identificar todos os seus fundamentos determinantes e sem confrontá-los completamente com as teses apresentadas pelas autoras.

(...)”

Não assiste razão ao agravante.

A decisão agravada, com respaldo na jurisprudência do STJ e em dispositivos do Código de Processo Civil de 2015, reconheceu a ocorrência de vício processual relevante, consistente em:

julgamento antecipado da lide sem justificativa adequada quanto à desnecessidade de produção probatória, contrariando os arts. 369 e 370 do CPC, como se depreende da leitura dos autos, além do que o magistrado nem oportunizou a parte autora formular requerimento específico e fundamentado de produção de provas, já que julgou a causa, logo após, a apresentação de réplica.

omissão na análise de argumentos relevantes deduzidos pelas autoras, tais como a existência de contratações temporárias em grande escala, como os 188 professores temporários exercendo funções no cargo de “Professor Área 1 – Ciclos Iniciais – Zona Urbana”, conforme registros no Portal da Transparência; a manutenção de servidores aposentados no exercício da função docente, o que ensejaria a vacância formal dos cargos; a nomeação de 52 candidatos oriundos do concurso de 2017, cujo prazo de validade teria expirado em 15/05/2020, fatos devidamente documentados nos autos, revelando o cenário de preterição arbitrária, em tese caracterizador de direito subjetivo à nomeação, nos termos da exceção prevista no Tema 784 do STF, exigindo a abertura da fase instrutória para produção de provas e regular contraditório substancial.

invocação genérica do precedente vinculante, sem demonstração da sua aplicação ao caso concreto, o que viola os incisos IV e V do §1º do art. 489 do CPC.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes, especialmente quando capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA . ART. 1.021, § 3º, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA . ART. 489, § 1º, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte . 2.
O art. 1.021, § 3º, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art . 489, § 1º, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
. 3. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. 4 . O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024) – grifo nosso.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM . NÃO ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/15 . NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Verifica-se que, mesmo após a oposição de embargos, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia, quais sejam: intempestividade e duplicidade de recurso, que se limitou a afirmar que o acórdão não se encontra com omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material . 2
. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível que, nas decisões judiciais, seja utilizada a técnica de fundamentação referencial ou per relationem, entretanto restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador 'não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador'
(art. 489, I, do CPC/2015)"( REsp 1.908 .213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2 .033.098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.544 .272/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022; AgInt no REsp n. 1.809.807/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022 Agravo interno improvido . (STJ - AgInt no REsp: 2017557 MA 2022/0240261-5, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023) – grifo nosso.

No caso concreto, há fundadas alegações de preterição arbitrária, cabendo ao juízo de origem realizar as diligências probatórias necessárias à apuração dos fatos. A ausência dessa fase inviabiliza o julgamento de mérito e compromete a validade da sentença, como bem reconhecido na decisão agravada.

Vale ressaltar que a decisão monocrática que anulou a sentença não representa julgamento antecipado de mérito em favor das autoras, mas tão somente a restauração do devido processo legal e do contraditório substancial, pilares do Estado Democrático de Direito.

A pretensão deduzida pelo agravante, ao buscar restaurar sentença que violou frontalmente as normas processuais acima apontadas, não encontra amparo legal ou jurisprudencial, razão pela qual o recurso não merece prosperar.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, devendo ser mantida a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 07/10/2025